Tribunal: STF
Processo: CC 8292
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes/PR suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, a partir de “ação trabalhista” formalizada naquele juízo contra o Estado do Paraná.  



    Em decisão publicada no dia 4 de novembro de 2024, reconheci a competência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, encaminhando os autos ao TST (eDoc 89).  



    A Secretaria certificou o trânsito em julgado do processo em 19 de dezembro de 2024 (eDoc 96).  



    O Estado do Paraná interpôs recurso de agravo, oportunidade em que alegou o equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado. O pleito foi autuado como processo autônomo (Pet 13.419), diante de o presente conflito ter sido arquivado no Supremo e encaminhado ao TST.  



    2. O Procurador-Geral do Estado do Paraná foi intimado em 14 de novembro de 2024 (eDoc 94). Levando em consideração o prazo de 15 dias úteis, a ser contado em dobro, o termo final para a interposição recursal recairia no dia 10 de fevereiro de 2025, razão pela qual deve ser reconhecida a indevida certificação de trânsito em julgado, ocorrida após 34 dias corridos.  



    3. À Secretaria para que cancele a certidão elaborada em 19 de dezembro de 2024 (eDoc 96).  



    Migre, na sequência, todas as peças contidas na Pet 13.419 para o presente processo, a fim de que o recurso de agravo seja apreciado nestes autos. Após, cancele a distribuição da Pet 13.419.  



    Por fim, faça o conflito de competência concluso para análise do recurso e informe o TST da presente decisão.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente